Tribunal: TJDFT
Processo: 0717680-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717680-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO HENRIQUE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wilma Alves de Oliveira em face da r. decisão (ID 26127986) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de Marcelo Henrique da Silva, indeferiu o pedido de justiça gratuita. Indeferi o pedido de gratuidade de justiça, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 27925825). No entanto, conforme certificado nos autos (ID 28756374), o referido prazo decorreu sem que a Agravante cumprisse a aludida determinação. De tal sorte, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator